Tribunal: TJSP
Processo: 2265617-25.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eutálio Porto
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de limpeza e de conservação dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa -

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Agravo de Instrumento - Execução Fiscal - IPTU e Taxas de limpeza e de conservação dos exercícios de 2014 a 2016 - Exceção de pré-executividade rejeitada - Nulidade da CDA - Título executivo que atende aos requisitos legais, mostrando-se apto para conduzir a execução - Ausência de prejuízo para defesa da executada - Prevalência da certeza e liquidez da dívida ativa - Alegação de contradição - Inocorrência - Pretendido prequestionamento - Argumentos que revelam inconformismo com o que ficou decidido - Não cabe, em sede de embargos de declaração, rediscutir matéria que já foi objeto de decisão - Recurso com caráter infringente - Impossibilidade - Embargos de declaração rejeitados.